Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723613-07.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CRISTINA PESTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDINA MARIA MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0019280-65.2012.8.07.0001, promovido por ANTONIO GOMES VIEIRA em desfavor dos executados MENDES PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA e EDINA MARIA MENDES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27530644 – págs. 3 a 6), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória auferida pela executada EDINA MARIA MENDES, para fim de satisfação do débito no importe de R$ 6.269,29 (seis mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), relativo a honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a exequente argumenta, em suma, a inobservância da regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, o que atentaria, segundo sua tese, contra o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas salariais atingidas pela constrição judicial. Preparo recolhido em dobro, conforme penalidade do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (IDs 27743536/27743537). A tutela de urgência recursal pretendida foi indeferida em ID 27841313. Decisão do d. Magistrado a quo em ID 28598307, que noticia superveniente acordo entabulado entre as partes para parcelamento do débito exequendo, e a suspensão do feito executório. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de Agravo de Instrumento interposto sob o ID 27530644 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observadosrequisitos intrínsecos e extrínsecos, semos quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, o Magistrado a quo noticiou, em ID 28598307, a ocorrência de superveniente acordo entabulado entre as partes para parcelamento do débito exequendo e a consequente suspensão da execução, conforme se verifica na proposta formalizada pela agravante e na respectiva concordância da parte agravada (IDs 99613121, 100346790 e 100792219/100792232 do feito de origem). Tal fato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo atual. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais a agravante fundamentou o presente agravo de instrumento. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO, em face da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora